Tribunal: TCU
Processo: 024.617/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 006690/2022-11, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Graduação Sanduíche no Exterior - SWG (no da TCE no sistema: 1588/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 111/2025-TCU-Plenário VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Pedro Gabriel Lancelloti Pinto, em relação aos recursos recebidos no âmbito do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 216820/2014-6 . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: i) retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 5903/2024-TCU-Primeira Câmara , de forma que: Onde se lê: (...) "condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional" (...) Leia-se: (...) condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, a serem recolhidas aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (...) 1. Processo TC- Processo 024.617/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro Gabriel Lancelloti Pinto (XXX.745.437-XX). 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.